Tribunal: TJPA
Processo: 0857099-97.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857099-97.2020.8.14.0301

APELANTE: GILSON QUADROS DE MOURA

APELADO: I. G. C. D. M., ISA RENI FARIAS COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de alimentos. fixação de pensão em 50 % DO SALÁRIO MÍNIMO. ausência de comprovação pelo alimentante acerca da alegada impossibilidade econômica em arcar com o valor arbitrado. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A fixação de alimentos deve se adequar ao binômio necessidade-possibilidade, ou seja, deve-se apurar as reais necessidades daquele que recebe e a efetiva condição financeira daquele que paga, conforme o disposto no artigo 1694, § 1º, do Código Civil.

2.

Ausência de comprovação pelo Apelante de sua suposta incapacidade financeira para arcar com os alimentos fixados.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Alimentos proposta por I.G.VC., representado por sua genitora, ISA RENI FARIAS COSTA em face de GILSON QUADROS DE MOURA, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Belém.

Após o regular processamento, o Juízo Singular prolatou sentença (ID 12064371) com o seguinte comando final:

Ante o Exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, com fulcro nos artigos 1.694 do CC, para CONDENAR o Sr. GILSON QUADROS DE MOURA a prestar alimentos para sua filha I. G. C. M (11 anos), NO PERCENTUAL de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, o que atualmente corresponde ao valor de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), garantida a retroação da obrigação alimentar à data da citação (12/03/2021). Processo EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, incisos 1 do CPC.

O Requerido interpôs o presente Apelo (ID 12064363), apontando que atualmente está desempregado, e que teve seu último emprego formal em junho de 2017, sobrevivendo da ajuda da atual companheira. Sustenta que, sempre prestou alimentos a sua filha, entretanto, não consegue contribuir com o valor requerido e nem com o valor fixado na sentença.

Argumenta que a pensão alimentícia deve ser compatível com a possibilidade financeira do alimentante e necessidade do alimentado e em razão disso, pleiteia que o percentual dos alimentos seja fixado em valor razoável. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reduzido o valor dos alimentos para 10% ( dez por cento) do salário mínimo.

Contrarrazões a apelação (Id nº 12064380).

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

(Id nº12302789).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 09 de janeiro de 2024.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Tratam-se os autos de Ação de Alimentos, na qual a autora, menor impúbere, busca pensão alimentícia de seu genitor, no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.

O Juízo Singular prolatou sentença julgando procedente a demanda, fixando os alimentos no valor pleiteado.

Todavia, o Alimentante inconformado interpôs o presente Apelo defendendo que encontra-se desempregado e recebe ajuda financeira de sua companheira. Afirma não possuir condições de arcar com os alimentos no valor requerido, pleiteando a redução do quantum de alimentos para 10% do salário mínimo.

Primeiramente, válido ressaltar que a sentença de alimentos não faz coisa julgada, no tocante ao seu
quantum
, podendo ser reduzido ou majorado quando ocorrer alteração seja na necessidade do alimentando como também na possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil
[1]
. Sendo assim, passo a analisar o cerne da questão (redução do valor da pensão alimentícia) diante do conjunto probatório existente.

Pois bem. A obrigação alimentícia deve ser embasada no princípio da razoabilidade, coadunando-se com o binômio necessidade x possibilidade.

Explico. O magistrado, conforme as provas acostadas aos autos, deverá considerar duas variáveis para a fixação dos alimentos: A necessidade do alimentando, e a possibilidade do alimentante, uma vez que, para a fixação de tais verbas alimentícias, aplica-se o regramento do §1° do Art. 1.694 do CC
[2]

Assim, para fixar os alimentos, deve-se respeitar o binômio referido, com o intuito de que a verba alimentar seja fixada para a estrita mantença do alimentando e que, por outro lado, isso não acarrete o desfalque do necessário que o alimentante possui para sobreviver.

No caso em apreço, válido apontar que o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar que não pode arcar com a pensão alimentícia no valor arbitrado na sentença, isto porque, muito embora o mesmo alegue estar desempregado, isto não afasta a possibilidade de o mesmo exercer atividades informais que assegurem o seu sustento.

Da mesma forma, não demonstrou, o apelante, a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, vez que não provou que os seus rendimentos não suportam o quantum fixado pelo magistrado através de provas documentais ou testemunhais, que permitissem auferir sua real renda, bem como suas despesas financeiras com outros filhos, com a esposa ou consigo mesmo.

Pelo contrário, as provas contidas nos autos demonstram a sua capacidade financeira de arcar com a pensão alimentícia da menor. Isto, na medida em que é dono de seu próprio negócio (pizzaria) e não demonstrou os supostos gastos que impedem custear alimentos no quantum arbitrado.

É certo que é dever do Alimentante se desincumbir do ônus de provar que não poderia suportar os alimentos arbitrados, todavia, isso não ocorreu.

Entendo que para o resguardo do melhor interesse do menor, os genitores têm o dever de prestar-lhes assistência, no que lhe couber e na medida de suas condições. A prestação de alimentos por parte de um dos genitores, deve ser fixada em atenção ao binômio: necessidade de quem pede, e possibilidade de quem presta. Dessa forma, em atenção ao que consta dos autos, verifica-se que não há provas acerca da incapacidade econômica do Apelante em arcar com o valor fixado de 50 % ( cinquenta por cento)

salário mínimo a título de pensão alimentícia.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os receber, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

[2]

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

Belém, 16/02/2024